Tribunal: TJDFT
Processo: 0719663-44.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0719663-44.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: ALAN MENDES DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposta por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. (autor), em face de sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Ceilândia, que, nos autos da ação de busca e apreensão, Processo no 0719663-44.2022.8.07.0003, ajuizada em desfavor de ALAN MENDES DOS SANTOS (réu), indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 485, inciso I, e 321, ambos do Código de Processo Civil (ID 134086406). Em suas razões recursais (ID 39557609), a autora/apelante afirma que o réu/apelado foi constituído em mora pela notificação extrajudicial encaminhada ao endereço constante do contrato firmado entre as partes. Sustenta que a petição inicial possui os requisitos exigidos pelo Código de Processo Civil e pelo Decreto-Lei n.° 911/69, tendo sido instruída com todos os documentos necessários, inclusive a comprovação da mora do devedor. Requer, ao final, a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja deferida a busca e apreensão do veículo. No mérito, pretende a cassação da sentença. Preparo comprovado (ID 39557610). Sem contrarrazões (ID 39557612). Relatados, decido. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Na ação de busca e apreensão em alienação fiduciária a mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento, podendo ser comprovada por meio de carta registrada, com aviso de recebimento, conforme se infere do artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, com a redação conferida pela Lei no 13.043/2014, e do Enunciado no 72, do Superior Tribunal de Justiça. É inegável que a mora do requerido ocorre com o inadimplemento; todavia, o artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969, com a redação dada pela Lei no 13.043/2014, exige como requisito para a ação de busca e apreensão a prova da notificação extrajudicial da mora do devedor. A situação ora em análise, na qual a notificação de mora não foi entregue ao destinatário pelo motivo “ausente 3x” (ID 39557202, pág. 2), não é pacífica no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, conforme se infere dos julgados abaixo transcritos: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO NÃO ENTREGUE NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. MOTIVO DE AUSÊNCIA. NECESSIDADE DE EFETIVA ENTREGA DA NOTIFICAÇÃO NO ENDEREÇO CADASTRADO DO DEVEDOR. MORA NÃO CONFIGURADA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. No caso, o Tribunal estadual consignou que a notificação extrajudicial expedida ao endereço constante no contrato, para fins de comprovação da mora do devedor, foi devolvida com a anotação "ausente", concluindo, por esse motivo, que o procedimento foi insuficiente para alcançar a finalidade pretendida pelo credor, já que a carta não foi efetivamente entregue no endereço do destinatário. 2. O entendimento mais recente da Terceira Turma do STJ é no sentido de que, nos contratos regidos pelo Decreto-Lei n. 911/1969, o simples fato de o devedor estar ausente de sua residência não importa em violação à boa-fé objetiva, exigindo-se, para a comprovação da mora, a efetiva entrega da notificação no seu endereço cadastral. 3. Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide na hipótese a Súmula 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1927803/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/05/2021, DJe 05/05/2021) DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM INFORMAÇÃO DE QUE O DEVEDOR ESTAVA AUSENTE NAS TRÊS TENTATIVAS DE ENTREGA. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE. 1. Cuida-se, na origem, de ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente. 2. O encaminhamento de notificação ao endereço do devedor informado no contrato, por meio de carta com aviso de recebimento, é suficiente para a comprovação da mora no contrato de alienação fiduciária, sendo desnecessário ao credor comprovar o efetivo recebimento da correspondência pelo seu destinatário. 3. O retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor estava ausente nas três tentativas de entrega não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em mora. 4. A bem dos princípios da probidade e boa-fé objetiva, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar seu endereço atualizado, ou, como in casu, indicou endereço onde não podia ser encontrado, frustrando, dessa maneira, a comunicação entre as partes contratantes. Precedentes. 5. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1862375/RS, DJe 13/08/2020, Rel. MINISTRA NANCY ANDRIGHI) Portanto, nessa análise preambular do processo, diante da divergência jurisprudencial acima comprovada, a questão deve ser analisada quando do julgamento do mérito do recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Intime-se a apelante; após, retornem conclusos. Brasília, D.F., 26 de setembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator